Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-32.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. SINISTRO POR DOENÇA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante ausência da devida valoração das provas. No mérito, alega que as cláusulas de carência e de elegibilidade são abusivas, pois a seguradora aceitou a contratação sem verificar requisitos que já sabia não estarem presentes, gerando legítima expectativa de cobertura e violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Afirma também que a distinção entre acidente e doença para fins de cobertura é artificial e contrária à finalidade social do seguro prestamista, que visa proteger o consumidor em situações de incapacidade financeira, independentemente da causa. Defende que a postura “ofensiva e revitimizadora” da seguradora gerou danos morais. Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a cobertura securitária, declarar a nulidade das cláusulas restritivas e condenar a recorrida em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se a verificar (i) se houve abuso de direito na negativa da seguradora em cobrir a indenização securitária; (ii) se há danos morais e a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado impede a parte de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia ou restringe o exercício pleno do contraditório. Assim, a mera alegação de que o juízo não valorou adequadamente a prova produzida não caracteriza cerceamento, constituindo inconformismo com a análise meritória e não vício processual apto a anular a decisão. Preliminar afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Além disso, incide a Lei 15.040/2024, em diálogo das fontes.
6. A autora, ao contratar financiamento para aquisição de veículo automotor, aderiu simultaneamente ao seguro prestamista e, após ser diagnosticada com câncer de mama e perder sua fonte de renda, acionou a cobertura securitária, que lhe foi negada. Pretende a cobertura securitária por Incapacidade Total e Temporária.
7. Nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 15.040/2024, “Os riscos e os interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca.
8. Conforme acostado aos autos no ID 81071105 as coberturas contratadas foram: 1. Morte/invalidez permanente total por acidente (para todas categorias profissionais); 2. Desemprego involuntário por acidente de trabalho (para profissionais assalariados com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT); 3. Incapacidade total e temporária (Profissionais autônomos e liberais com no mínimo 12 meses de trabalho ininterruptos).
9. O seguro passou a viger a partir de 23/09/2024. Narra a recorrente que em 19/11/2024 foi diagnosticada com câncer de mama. Em 18/06/2025, a autora solicitou a indenização por incapacidade total e temporária (ID 81071117), a qual foi negada uma vez que seria exclusiva para profissionais liberais e autônomos (ID 81071079).
10. Note-se que a negativa de cobertura não decorreu de qualquer inconsistência no laudo médico ou de dúvida quanto à incapacidade laborativa resultante da doença, mas sim do não atendimento aos requisitos objetivos relativos à natureza e ao prazo mínimo do vínculo empregatício, critérios expressamente previstos na proposta de adesão (ID 81071114) e no contrato (ID 255855946). Tais condições, além de não terem sido impugnadas pela recorrente em réplica, não foram demonstradas como atendidas, razão pela qual a recusa da seguradora encontra respaldo nas disposições contratuais.
11. No caso, a cláusula que estabelece os critérios de cobertura foi redigida de forma clara, expressa e devidamente destacada, sendo plenamente compreensível e de conhecimento da beneficiária. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois a delimitação objetiva dos riscos assumidos preserva o equilíbrio contratual e observa o dever de boa-fé objetiva. Precedente: (Acórdão 2086154)
12. No que toca ao pedido de reparação por danos morais, também não assiste razão à recorrente. A negativa de cobertura foi decorrente de cláusula contratual, não restando configurada conduta ilícita da recorrida, o que afasta o dever de reparar. Além disso, não se verifica qualquer conduta abusiva na condução do processo, pois os termos empregados pela parte limitam-se ao debate jurídico e permanecem dentro dos contornos próprios da controvérsia, sem extrapolar os limites da urbanidade ou do exercício regular do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o; Lei 15.040, art. 9o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2086154, 0716596-94.2024.8.07.0005, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.)